Tribunal: TCU
Processo: 018.607/2006-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2005, da Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Fundação Universidade de Brasília, (FUB) , exercício 2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Lauro Morhy (XXX.287.841-XX) , reitor de 1/1 a 13/11/2005, Thimothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX) , reitor de 14/11 a 31/12/2005, Edgar Nobuo Mamiya (XXX.111.778-XX) , vice-reitor, Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (XXX.354.911-XX) , Reynaldo Felipe Tarelho (XXX.875.668-XX) , decanos de Assuntos Comunitários/DAC, Sylvio Quezado de Magalhães (CPF XXX.243.021-XX) , Leila Chalub Martins (CPF XXX.415.041-XX) , decanos de extensão/DEX, Ivan Marques de Toledo Camargo (CPF XXX.411.481-XX) , Murilo Silva de Camargo (CPF XXX.450.041-XX) , decanos de ensino de graduação/DEG, e Marcio Martins Pimentel (CPF XXX.946.681-XX) , decano de pesquisa e pós-graduação/DPP; Jose Carlos Leal (XXX.528.161-XX) , encarregado setor financeiro, Ângela Lima (XXX.660.411-XX) , gestor de pessoal, Ailson Aristarco de Sousa (XXX.878.128-XX) , secretário-geral de recursos humanos, Mauro Gama da Silva (XXX.016.861-XX) , encarregado do almoxarifado, Francisco José Dantas (XXX.872.381-XX) , gestor de licitações, Fernando Soares dos Santos (XXX.273.501-XX) , responsável execução orçamentária, Jose da Cruz Rezende Filho (XXX.604.291-XX) , responsável execução orçamentária (substituto) , Eudes de Queiroz e Silva (XXX.290.903-XX) , chefe de serviço de patrimônio imobiliário, Wanderley da Silva (XXX.001.961-XX) , secretário de gestão patrimonial, Aloisio Cezar Rabelo Machado (XXX.183.311-XX) , diretor centro cap. g. recursos, Eduardo Tadeu Vieira (XXX.072.116-XX) , secretário de planejamento, Luiz Afonso Bermúdez (XXX.056.900-XX) , diretor do centro de apoio ao desenvolvimento tecnológico/CDT, Ednalva Fernandes Costa de Morais (XXX.253.851-XX) , ordenador de despesa substituta do CDT, Antônio Wilson Botelho de Sousa (XXX.591.101-XX) , gestor de imóveis, Lucia Leite de Mesquita Wolney (XXX.248.101-XX) , ordenadora de despesa substituta, Marilda Cardoso Gualberto (XXX.787.201-XX) , gestor de finanças do campus universitário Darcy Ribeiro/ PRC, Iran Junqueira de Castro (XXX.775.878-XX) , diretor faculdade de educação física, Mauro Henrique de Castro (XXX.579.531-XX) , diretor do centro de informática, Mauro Luiz Rabelo (XXX.761.901-XX) , ordenador de despesa do Cespe, Adriana Fabiana Rodrigues (XXX.395.946-XX) , chefe serviço acompanhamento e controle financeiro, Aldeni Alves Leite (XXX.488.011-XX) , responsável execução orçamentária (substituta) , Antônio Vieira da Costa Neto (XXX.460.721-XX) , chefe execução contábil, Carlos Pedrosa Angeleas (XXX.226.241-XX) , coordenador da secretaria de empreendimentos, Eliezer de Oliveira Filho (XXX.206.331-XX) , gestor de imóveis da faculdade de educação, Joao Bosco de Medeiros Dantas (XXX.620.344-XX) , responsável aprovação de prestação de contas (substituto) Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro (XXX.691.101-XX) , prefeito do campus universitário Darcy Ribeiro/ PRC, e Jose Donizete de Oliveira (XXX.288.401-XX) , chefe de serviço administrativo do centro de informática, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fulcro nos arts.1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Erico Paulo Siegmar Weidle (XXX.007.520-XX) , decano de administração e finanças; Samuel Faria de Abreu (XXX.804.371-XX) , diretor de contabilidade e finanças; e Norai Romeu Rocco (XXX.653.208-XX) , decano de pesquisa e pós-graduação, Cláudio Bernardo Pedrosa de Freitas (XXX.301.306-XX) , diretor do Hospital Universitário (HUB) , José Sinval Mascarenhas da Silva (XXX.310.611-XX) , chefe da divisão de orçamento e finanças do HUB, Elana Ramos de Souza (XXX.226.561-XX) , secretária de empreendimentos, Alexandre Lima (XXX.993.756-XX) , diretor executivo da editora da FUB, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Romilda Guimarães Macarini (XXX.089.181-XX) , diretora-geral do Cespe, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em razão das irregularidades apuradas no âmbito do TC 24.964/2010-7; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília; e 9.5. arquivar o presente processo.